Tribunal: TJDFT
Processo: 0743206-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O simples fato de as dívidas constarem na plataforma Serasa Limpa Nome não constitui ato ilícito, uma vez que esse portal não se trata de meio de cobrança de débitos.
2. A prescrição da pretensão de cobrança das dívidas impede a sua exigibilidade contra o devedor, no entanto, o débito não deixa de existir, porquanto a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo. Dessa forma, veda-se a possibilidade de cobrança, o que não implica que ela deixa de ser considerada como um débito em aberto.
3. A Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes, sendo certo que a mera inserção privada da dívida no portal, possibilitando a renegociação dessa com a empresa credora, não se confunde com a negativação pública do nome do consumidor.
4. Apelação conhecida e desprovida.